Tribunal: TJES
Processo: 5003657-86.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003657-86.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CERTAME PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. OBJETIVIDADE E LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE CONTRAINDICAÇÃO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por INSTITUTO AOCP contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Colatina/ES, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por IGOR GABRIEL DE VASCONCELOS, julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que o considerou contraindicado no exame psicossomático do Concurso regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, determinando a reaplicação da avaliação psicológica com base em critérios objetivos e transparentes, além de assegurar sua imediata reintegração ao certame com todos os direitos e prerrogativas correspondentes à fase atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o exame psicotécnico aplicado no certame obedeceu aos critérios legais e editalícios exigidos para sua validade; (ii) determinar se o ato administrativo de contraindicação do candidato deve ser mantido ou anulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame psicotécnico aplicado no concurso para o cargo de Oficial Combatente da PMES está amparado por expressa previsão legal (Lei Estadual nº 6.184/2000) e editalícia (item 10.3 do Edital nº 003/2018), atendendo aos requisitos de legalidade e objetividade exigidos pela jurisprudência do STJ e do TJES.

O edital do certame previu critérios objetivos, cientificamente embasados, com possibilidade de interposição de recurso e acesso às razões da contraindicação, preenchendo os três requisitos fixados pelo STJ para a validade do exame psicotécnico: legalidade, cientificidade e possibilidade de revisão.

A alteração do edital, que flexibilizou os critérios de aprovação no exame psicológico, não acarretou prejuízo ao candidato, uma vez que tornou o critério mais brando, permitindo contraindicação apenas com insuficiência em duas características, ao passo que o candidato foi contraindicado em três.

A condição atual do autor como Cabo da PMES é irrelevante para fins de avaliação de aptidão ao cargo de Oficial Combatente, cujas atribuições são distintas e exigem novo processo seletivo com critérios específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A validade do exame psicotécnico em concurso público depende da observância cumulativa de previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de interposição de recurso.

A alteração editalícia que flexibiliza critérios de avaliação psicológica não acarreta nulidade se não houver prejuízo ao candidato.

A condição de policial militar em cargo distinto não dispensa o cumprimento integral dos requisitos para ingresso em novo cargo público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003657-86.2021.8.08.0014

APELANTE:
INSTITUTO AOCP

APELADO:
IGOR GABRIEL DE VASCONCELOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por

INSTITUTO AOCP contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina/ES, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por IGOR GABRIEL DE VASCONCELOS em seu desfavor, que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que o considerou contraindicado no exame psicossomático do Concurso regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, determinar a reaplicação da avaliação psicológica com base em critérios objetivos e transparentes, e assegurar a imediata reintegração do autor no certame, com todos os direitos e prerrogativas correspondentes à fase atual do concurso.

Em seu recurso, o Instituto recorrente sustenta que: (i) a avaliação psicotécnica seguiu os critérios objetivos estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, utilizando testes aprovados e com crivos de correção padronizados; (ii) não houve qualquer ilegalidade no processo de contraindicação do apelado, que não atingiu o percentual mínimo em três características psicológicas, conforme estabelecido no edital; (iii) a reaplicação do exame, após longo lapso temporal, viola os princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, uma vez que não é possível reproduzir o contexto psicológico e emocional original do certame; (iv) não há fundamento jurídico para aproveitamento de avaliação realizada em outro concurso ou cargo distinto, tampouco é relevante a atual posição do apelado na Polícia Militar; (v) eventual reaplicação configura indevida interferência judicial no mérito administrativo e desprestigia a presunção de legalidade dos atos da banca examinadora.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal na regularidade do exame psicotécnico que concluiu pela contraindicação do Apelado para o exercício do cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

De início, esclareço que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000,
verbis
:
“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”.

Fixado isso, no tocante à alegada subjetividade do exame ou à inobservância aos critérios editalícios, convém destacar que
“(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame” (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010).

2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

E, no caso do Certame ora em análise, muito embora o autor, ora Apelado, defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica são subjetivos, e contrários ao Edital, verifico que razão não assiste ao Apelante, na medida que tais requisitos foram esmiuçados no item 10.3 do Edital nº 03/2018 – CFO.

Consta ainda do item 10.3.11 do Edital nº 03/ 2018 a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado.

Por tais razões, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES acerca do Certame em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. A validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Caso concreto em que é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF e que o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES. 4. No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao agravante, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas. 5. O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0036255-22.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/03/2021; DJES 18/06/2021)

No que se refere à tese de que a modificação do edital evidencia o desatendimento aos critérios objetivos para a realização do exame, igualmente não prospera, haja vista que a alteração editalícia facilitou a aprovação dos candidatos ao permitir a
indicação
caso não fosse alcançado o percentil mínimo em
duas
características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas
uma
delas.

Nesse contexto, vale destacar que o Apelado foi contraindicado em três características, a saber: atenção concentrada, controle emocional e iniciativa (Id 17051172).

Por fim, o fato de o Apelado ocupar o cargo de Cabo é irrelevante para a análise da questão ora em debate, na medida que, em se tratando de concurso público para acesso a novo cargo, devem ser observados todos os requisitos necessários ao seu provimento.

Sobre o assunto, este E. TJES já teve oportunidade de se manifestar em hipótese semelhante à presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE CONSTATADA. AVALIAÇÕES PERIODICAS NO CARGO QUE OCUPA NA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: Expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. II - Tratando-se de concurso para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, reputo imprescindíveis as avaliações psicossomáticas, as quais avaliam controle emocional, ansiedade, atenção, impulsividade, autoconfiança, agressividade, iniciativa, sociabilidade disciplina e organização.
III - O fato do candidato já fazer parte dos quadros da Polícia Militar não traz a presunção de que estaria apto para ingressar na carreira de oficial da mesma instituição,

até porque a atribuição dos cargos é distinta, sendo compreensível que o nível de exigência dos critérios de avaliação psicológica para os dois cargos também o sejam. lV - Recurso conhecido e improvido
. (TJES; AI 0005205-41.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 01/07/2021)

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades no Edital nº 03/ 2018 – CFO/ PMES que pudessem levar a declaração de nulidade do ato que eliminou o Autor/ Apelado, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar os pleitos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Por via de consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais condenando o autor, ora Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003657-86.2021.8.08.0014

APTE: INSTITUTO AOCP

APDO: IGOR GABRIEL DE VASCONCELOS

RELATORA: MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO – VISTA

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, passo a uma análise do autos para melhor verificação conjunto fático-probatório.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por IGOR GABRIEL DE VASCONCELOS em face do INSTITUTO AOCP e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando ter sido indevidamente reprovado no exame psicossomático do concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 03/2018. Alegou o apelado que o ato administrativo que o considerou inapto foi ilegal, desproporcional e desarrazoado, uma vez que já integra os quadros da Polícia Militar e atua no Serviço de Inteligência, funções que por si só atestam as características psicológicas avaliadas, tendo requerido a realização de nova correção do exame ou, de forma subsidiária, a realização de um novo teste psicossomático, a ser conduzido por perito judicial.

Na sentença de origem o MM. Juiz, após a devida instrução, JULGOU PROCEDENTE o pedido (ID 17052152):

“[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do autor para
anular o ato administrativo
que o contraindicou no exame psicossomático do Concurso regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES. Em consequência,
determino a reaplicação da avaliação psicológica
com base em critérios objetivos e transparentes, e a
imediata reintegração do autor no certame
, assegurando-lhe todos os direitos e prerrogativas correspondentes à fase atual do concurso.
[...]”

Houve apelação apenas por parte do INSTITUTO AOCP, tendo o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, se manifestado no ID 17052160 informando que não iria interpor recurso
.

Em seu voto condutor, a Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, entendendo ausentes quaisquer ilegalidades no Edital nº 03/ 2018 – CFO/ PMES que pudessem levar a declaração de nulidade do ato que eliminou o Autor/ Apelado, reformou a sentença para julgar improcedente a ação, rejeitando os pleitos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Pois bem. A despeito dos valorosos fundamentos jurídicos exarados no voto condutor, hei por bem inaugurar divergência, por coerência ao posicionamento já externado por esta Câmara em outros casos semelhantes, inclusive um de minha relatoria:

0013231-04.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

3ª Câmara Cível

Tribunal de Justiça

Julg: 27/03/2025

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 0013231-04.2019.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros APELADO: ALEXANDRE GONCALVES COSTA PEREIRA RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE CIENTIFICIDADE. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NULIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a eliminação do autor no exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando sua nomeação conforme a posição ocupada antes da desclassificação. A sentença fundamentou-se na ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação psicológica, conforme parecer do Conselho Regional de Psicologia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicossomático com base em critérios subjetivos e cientificamente questionáveis; (ii) definir se a retificação do edital afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a realização de exames psicossomáticos em concursos públicos, desde que atendam três requisitos: (i) previsão legal e editalícia; (ii) critérios objetivos e científicos; e (iii) possibilidade de recurso administrativo. 4. O Conselho Regional de Psicologia constatou irregularidades na aplicação do exame psicossomático, apontando ausência de objetividade e cientificidade na metodologia adotada, o que compromete a validade dos resultados. 5. A retificação do edital, alterando o critério de contraindicação de uma para três características, não afastou as irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo-se a falta de cientificidade da avaliação. 6. A anulação da eliminação do candidato não configura indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 7. Mantida a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato. 2. A retificação de edital após aplicação do exame não convalida irregularidades previamente constatadas na avaliação. 3. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que violem princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure afronta ao princípio da separação de poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, AI 814164 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/02/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11/06/2013; STJ, AgInt no REsp 1.610.517/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0016153-76.2019.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12/04/2024. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ACÓRDÃO À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

Delineado o contexto fático da controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto à
possibilidade de alteração das regras editalícias no decorrer do concurso público
apenas em caso de alteração legislativa posterior, a exemplo da edição de lei que discipline a carreira
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. SIMPLES FALTA DE MENÇÃO EXPLÍCITA A DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO. EDITAL. ALTERAÇÃO VEDADA ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO E HOMOLOGADO O CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas postas em debate. 2. Ademais, os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Precedentes. 3. No tocante à alegada violação do art. 41 da Lei n. 8.666/93, o segundo edital não é um novo instrumento, mas simples continuação do primeiro.
Quanto ao tema, é larga a jurisprudência do STJ no sentido de que é vedada, enquanto não concluído o certame, qualquer alteração no edital, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente. Decisão correta do Tribunal de Origem, com base nos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.
4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia. 2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural.
3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.
4. Recurso ordinário provido (RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013) (destaquei)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Ausência de comprovação de convocação do candidato para matrícula no curso de formação por veículo oficial. mérito. ATO ADMINISTRATIVO que altera EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO EM CURSO em virtude de promulgação de lei complementar posterior. Nulidade. Princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Recurso Desprovido. 1) Não tendo feito o agravante prova da convocação regular do candidato por meio de veículo oficial para matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, não há que se falar em perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada. 2)
Muito embora a jurisprudência pátria admita a alteração do edital durante o concurso público em virtude de disposição legal superveniente, há lesão aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica quando se altera regra editalícia de certame que previa a aferição do limite de idade para ingresso na carreira no momento da inscrição no concurso, e passa a exigir tal verificação no ato de matrícula no curso de formação em processo seletivo que já se arrasta por dois anos, tendo já sido o candidato, que à época preenchia o limite etário, aprovado em seis etapas.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100132810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECURSO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O edital é a lei do concurso e as regras nele contidas vinculam os Candidatos e a Administração. 2 - Há que se prestigiar a segurança jurídica não se admitindo que a Administração promova alterações nas cláusulas editalícias, à exceção daquelas que decorram de mudança legislativa ou objetivem fazer o acertamento de erro material contido no texto, abalando a confiança dos candidatos nos critérios previamente estabelecidos e causando-lhes prejuízos.
3 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090124488, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013) (destaquei)

No caso, como bem registrou o julgador de origem,”[...]
o 5º Termo de Retificação do Edital alterou os critérios de avaliação, o que introduziu uma instabilidade jurídica que compromete a lisura do processo seletivo
.[...]”

Com efeito,
a modificação dos critérios de eliminação dos candidatos na fase psicossomática, sem devida justificativa, não se enquadra na exceção admitida pela jurisprudência
.

Ao revés, a medida implica violação dos princípios que norteiam a atividade da Administração, tais como a
isonomia, vinculação ao edital, boa-fé e segurança jurídica
.

A respeito do tema em debate, trago ainda os precedentes desta Corte que seguem:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 03/2018-CFO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DEMONSTRADA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. A exigibilidade do exame psicossomático, aplicável ao caso em cotejo, por sua vez, encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que “é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.” (STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023). 3.
No caso vertente, a ausência de critérios objetivos claros, congruentes e precisos a consubstanciar a efetiva motivação do ato administrativo, obsta que o Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato que eliminou o candidato, ora Apelado, o que implica na potencial fragilidade da exclusão deste do certame. 4. Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador
. Precedentes TJES. (Data: 05/Mar/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006061-55.2022.8.08.0021 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA

Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Curso de Formação) (destaquei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESULTADO INCONGRUENTE. NOVA APLICAÇÃO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANTER A REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Instituto AOCP comprovou que a leitura eletrônica da sentença foi registrada em 23/01/2023, recaindo o termo final em 13/02/2023, dia em que protocolada a apelação. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2. Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação 3.
Em que pese o Edital n. 01/2018, que regeu o concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ter atendido os requisitos, extrai-se do laudo psicológico da banca examinadora que a apelada foi contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados nas características sociabilidade, agressividade, ansiedade e franqueza, ao passo que em dois deles, consoante a pontuação atribuída pela própria banca, deveria ter sido aprovada
. 4.
Por força de decisão liminar, novo exame foi aplicado à candidata, que foi considerada “indicada” pela banca, não subsistindo, portanto, os motivos que inicialmente ensejaram sua eliminação do certame
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Vitória, 14 de novembro de 2023. RELATORA (Data: 20/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0013310-08.2019.8.08.0035 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES

Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Classificação e/ou Preterição)

No mesmo sentido dos argumentos acima apresentados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que norteiam a avaliação psicossomática. De modo que, a ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios. 2.
As considerações trazidas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo somado ao fato de que os critérios adotados pela banca examinadora na realização do exame psicossomático já foram alterados, reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade dos mesmos.
3. Sobretudo porque, os critérios elencados no edital não devem expressar caráter demasiadamente discricionário e subjetivo, tampouco se utilizar de conceitos vagos, amplos e imprecisos, sob pena de macular a legalidade da avaliação psicológica. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016163, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021) (destaquei)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2.
A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão,
mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características
, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia
(sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018318, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021) (destaquei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190130948, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)
(destaquei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis: (I) legalidade, (II) objetividade e cientificidade, bem como (III) recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 2. No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III. 3. A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade. (grifamos). 4.O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente. (grifamos). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000459-20.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/08/2020)

Registro, ainda, que o autor, aqui apelado, que já integra as fileiras da Polícia Militar, demonstrou aptidão psicológica para a carreira militar em sua atuação prévia e em decorrência de medida liminar,
participou regularmente do Curso de Formação de Oficiais, logrando êxito e obtendo excelentes resultados, o que serve como prova concreta e irrefutável de sua aptidão para o exercício do cargo
. A manutenção de sua eliminação, em razão de um exame cujos critérios foram amplamente questionados e, por fim, alterados, seria desarrazoada e violaria a sua dignidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia a eminente Relatora,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO para MANTER A SENTENÇA DE ORIGEM.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do apelante em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.